Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. LEGÍTIMIA DEFESA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO VERIFICADA. CORRPUÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME CONEXO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio
2. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce dos réus, sobretudo porque não admitido no ordenamento jurídico a figura da legítima defesa recíproca. Assim, quando as versões apresentadas pelos acusados são frontalmente colidentes, as razoáveis dúvidas acerca da dinâmica delitiva devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado e pormenorizado das questões fáticas suscitadas pelas respectivas defesas.
3. Quando a ausência do dolo homicida não é demonstrada, com segurança e certeza, pelos elementos de prova amealhados ao longo da fase de instrução processual, incabível o pleito de desclassificação da conduta imputada aos réus para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
5. Considerando que há indícios de que a tentativa de homicídio foi cometida com a participação de menor de idade e havendo conexão probatória entre os crimes, o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por força da competência para apreciação dos crimes conexos aos dolosos contra a vida.
6. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.